Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715203-54.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: FÁBIO DE SOUZA MUNIZ AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em que pese constar do agravo interposto no ID no 45685842 o nome de FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA GALHENO como parte agravante, na petição de ID no 45685853 o advogado do recorrente esclarece que houve mero erro material na denominação da parte, uma vez que o recurso foi interposto em favor da parte FÁBIO DE SOUZA MUNIZ. Frise-se, ainda, que nas razões do agravo em recurso especial consta o nome do agravante FÁBIO DE SOUZA MUNIZ, tendo o equívoco ocorrido apenas na peça de interposição. Diante dos esclarecimentos prestados e considerando que não há qualquer prejuízo em relação às contrarrazões já apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, passo à análise do recurso. FÁBIO DE SOUZA MUNIZ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma ter realizado o cotejo analítico. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018